Tribunal: TJDFT
Processo: 0718205-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE SENTENÇA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ACLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. NULIDADE DA DECISÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PACTA SUNT SERVANDA E AUTONOMIA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente os pedidos para declarar a resolução do contrato e determinou a restituição a restituição dos valores recebidos em virtude da avença, ressalvada a retenção dos valores provenientes da multa contratual estipulada, correspondente a 20% do valor total do contrato, e custos comprovadamente realizados com projetos e com os encargos decorrentes da nota fiscal.
2. Não há falar em ausência de fundamentação da sentença quando as questões trazidas são devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, em observância ao comando do art. 93, IX da Constituição Federal e aos requisitos dos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
3. Por meio da Teoria da Asserção, a análise das condições da ação em casos de ilegitimidade ativa para fins de prosseguimento do feito é realizada com base nas alegações do demandante na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça considera implícita a pretensão alusiva à correção monetária e juros legais, como acessórios da condenação principal, podendo a questão ser corrigida por esta instância revisora.
5. O art. 409 do Código Civil possibilita às partes estabelecer, conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior, cláusula penal referente à inexecução completa da obrigação ou de alguma cláusula especial, ou em decorrência da mora. A sua imposição àquele que deixar de cumprir a avença da forma ajustada, todavia, está condicionada à prévia estipulação entre as partes, em atenção aos princípios do Pacta Sunt Servanda e da autonomia da vontade, pilares do direito contratual.
6. Constatada a ausência de responsabilidade das demais rés em relação ao contrato rescindido, necessária a declaração expressa da improcedência dos pedidos no dispositivo do julgado, fragmento da sentença que efetivamente transita em julgado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.